Tribunal: STF
Processo: HC 216811
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. Inadequação da via eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão monocrática do Min. Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que deferiu a liminar requerida por Alex Silva Cirqueira, nos autos do HC 747.378, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça.



2. Extrai-se dos autos que o Milton Sérgio dos Santos teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 24.02.2022, pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, tendo em vista o excesso de prazo da custódia e a ausência de fundamentação idônea para a prisão. Destaca que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita até a data de prisão.  



4. A defesa argumenta que o paciente não foi beneficiado com a extensão dos efeitos da liminar concedida no habeas corpus referido “apenas por existir uma ação penal em curso em seu desfavor pelo delito de RECEPTAÇÃO”. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de que seja revogada a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



5. Decido.



6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



7. Não é caso de superação da Súmula 691/STF. 



8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Para além de observar que as teses esgrimidas pela defesa nesta impetração não foram submetidas a exame da autoridade impetrada (que se limitou a examinar a situação jurídica do corréu), a hipótese é de paciente preso em flagrante delito acusado por tráfico de drogas, envolvendo a apreensão de mais de 265 Kg de maconha. Ademais, colhe-se da decisão de primeiro grau que o acionante, embora tecnicamente primário, “estava no gozo de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão”. Quadro que impossibilita a imediata expedição do alvará de soltura do paciente.



9. Ademais, o entendimento pacífico do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator